Tribunal: TJDFT
Processo: 0007092-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SANÇÃO PREMIAL. ART. 90, §4°, CPC. INAPLICÁVEL. BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 90, §4°, do Código de Processo Civil, trata-se de uma sanção premial com o intuito de estimular a cooperação e a boa-fé entre as partes, em especial do réu que evita se contrapor à demanda, reconhecendo o pedido e cumprindo a prestação integralmente, recebendo a redução de metade dos honorários advocatícios.

1.1. “Já o § 4.o premia não apenas a rapidez com que o litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente, o litígio.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado - Ed. 2023. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. RL-1.17. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.17. Acesso em: 27 de julho de 2023)

2. No caso concreto, o apelante ajuizou execução fiscal contra o réu e, diante do teor da exceção de pré-executividade pugnando pelo término da execução, concordou com o executado e requereu a extinção do processo judicial, sendo atendido pela sentença combatida.

2.1. À vista disso, não ocorrendo reconhecimento do pedido e nem sendo o apelante autor, é inaplicável o benefício do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.